Tribunal: STF
Processo: HC 52080
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE EXAME DO
LOCAL DO ARROMBAMENTO. IMPROCEDENCIA. LAUDO DE EXAME CONSTANTE DOS
AUTOS E RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO POR FORÇA
DE OUTRA CIRCUNSTANCIA. ALEGADA FALTA DE DEFESA EM RECURSO
INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. DEFESA REGULARMENTE OFERECIDA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.